Tribunal: TRF3
Processo: 5001259-66.2022.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
336/608)

5001259-66.2022.4.03.6106

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001259-66.2022.4.03.6106

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

APELADO: MARIA DE LOURDES SPERLI GERALDES SANTOS

Ementa

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADES DEVIDAS A CONSELHOS PROFISSIONAIS. LEI N. 12.514/2011 ALTERADA PELA LEI N. 14.195/2021. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. DÉBITO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Conselho Regional contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentada na ausência de cumprimento do valor mínimo estabelecido pela Lei no 12.514/2011, com as alterações da Lei no 14.195/2021, para o ajuizamento de execuções fiscais.

II - QUESTÃO EM EXAME

2. A questão consiste em verificar se o valor da dívida objeto da execução fiscal ajuizada pelo Conselho Regional de Economia supera o piso de cinco vezes o valor de R$ 500,00, atualizado pelo INPC, conforme exigido pela Lei no 12.514/2011, para fins de preenchimento do pressuposto processual de interesse processual.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 14.195/2021 alterou a redação do artigo 8o da Lei no 12.514/2011, estabelecendo como condição de procedibilidade para o ajuizamento de execuções fiscais por Conselhos Profissionais a necessidade de que o valor da dívida seja superior a cinco vezes o valor de R$ 500,00, atualizado pelo INPC.

4.Na hipótese em análise, a execução foi ajuizada após a vigência da Lei no 14.195/2021, e o valor da dívida não atingiu o limite exigido pela legislação.

5. Não atendido o requisito processual, impõe-se a extinção da execução sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

IV - DISPOSITIVO

6.Apelação improvida, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001259-66.2022.4.03.6106

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

APELADO: MARIA DE LOURDES SPERLI GERALDES SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por CONSELHO REGIONAL - EXEQUENTE em face da r. sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, e §3o, do Código de Processo Civil. ao fundamento de que a partir das alterações advindas com a Lei no 14.195, de 2021, os Conselhos, para ajuizamento de execução fiscal, devem observar o pressuposto processual relativo ao valor mínimo da execução.

Em grau de apelação, sustenta o Conselho recorrente que o § 1o do artigo 6o da lei 12.514/11 trouxe segurança jurídica para correção monetária das anuidades pelo Conselho e não um óbice para a propositura de cobrança por via judicial sendo que, no caso a teor da certidão de dívida ativa, os valores cobrados ultrapassam o montante determinado em lei.

É o Relatório.

VOTO

Inicialmente, cabe destacar que esta execução fiscal foi iniciada sob a vigência da nova redação do artigo 8o da Lei no 12.514/2011, alterada pela Lei no 14.195/2021. Portanto, a controvérsia em questão não se enquadra no julgamento dos recursos repetitivos do Tema no 1.193/STJ.

Com a edição da Lei no 12.514/11, que trata das contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral, o legislador fixou um limite objetivo e específico para os conselhos profissionais ajuizarem as respectivas execuções das anuidades.

Dispõe o artigo 8° da referida lei, na redação dada pela Lei n° 14.195/21, vigente quando do ajuizamento do presente executivo fiscal, que os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4o desta Lei (multas por violação da ética / anuidades / outras obrigações definidas em lei especial), com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei, qual seja, o valor de R$ 500,00, observado o disposto no seu § 1o, que impõe que “os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC”.

Embora o valor exato das anuidades seja fixado pelos conselhos federais, conforme o §2o do artigo 6o da mesma lei, esse montante não é relevante para o ajuizamento de execuções fiscais. O legislador determinou um critério de valor mínimo que deve ser respeitado.

Ressalte-se que a norma não impede a execução das dívidas, mas impõe condições claras para tanto, que não foram observadas no presente caso, conforme corretamente apontado pela sentença.

Diante disso, como bem pontuado na sentença, não há interesse processual, uma vez que a ação foi ajuizada na vigência do artigo 8o da Lei no 12.514/2011, com a nova redação dada pela Lei no 14.195/2021, que estabeleceu como condição de procedibilidade para o ajuizamento de execuções fiscais por Conselhos Profissionais a necessidade de que o valor da dívida seja superior a cinco vezes o valor de R$ 500,00, atualizado pelo INPC, sendo, portanto, correta a extinção do feito, já que o valor da dívida não atingiu o limite exigido pela legislação.

Neste sentir:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADES. ART. 8o DA LEI N. 12.514/2011 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DO DÉBITO INFERIOR AO DEFINIDO PELO ART. 6o, I E §1o, DA LEI N. 12.514/2011. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. - Insurge-se o apelante contra sentença que extinguiu execução fiscal, em razão de o valor do débito exequendo ser inferior a cinco vezes a quantia de R$ 500,00, atualizada pelo INPC desde a entrada em vigor da Lei n. 12.514/2011 até a data do ajuizamento da demanda. - A partir da vigência da Lei n. 14.195/2021, o valor mínimo para o ajuizamento ou prosseguimento das execuções fiscais para cobrança de créditos dos Conselhos Profissionais corresponde a cinco vezes R$ 500,00 (quantia estabelecida no inciso I, do artigo 6o, da Lei n. 12.514/2011) atualizado pelo INPC desde a entrada em vigor da Lei n. 12.514/2011 (em conformidade com o §1o, do mesmo artigo). - O montante a ser considerado como piso para o ajuizamento da execução fiscal independe do valor fixado por cada Conselho Profissional para as suas anuidades, uma vez que o legislador é explícito ao se referir ao “valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei, observado o disposto no seu § 1o”, optando por abandonar a redação original do artigo 8o que aludia a “4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente”. - Na época da propositura da ação, o valor do débito exequendo era inferior ao piso estabelecido no artigo 8o, da Lei n. 12.514/2011 com redação dada pela Lei n. 14.195/2021. Deste modo, considerando que não foi atendida a condição de procedibilidade para o ajuizamento da execução fiscal, de rigor a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual. - Apelação desprovida. (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000860-10.2022.4.03.6115, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 23/08/2024, Intimação via sistema DATA: 29/08/2024)

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADES DEVIDAS A CONSELHOS PROFISSIONAIS. LEI N. 12.514/2011 ALTERADA PELA LEI N. 14.195/2021. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. DÉBITO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Conselho Regional contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentada na ausência de cumprimento do valor mínimo estabelecido pela Lei no 12.514/2011, com as alterações da Lei no 14.195/2021, para o ajuizamento de execuções fiscais.

II - QUESTÃO EM EXAME

2. A questão consiste em verificar se o valor da dívida objeto da execução fiscal ajuizada pelo Conselho Regional de Economia supera o piso de cinco vezes o valor de R$ 500,00, atualizado pelo INPC, conforme exigido pela Lei no 12.514/2011, para fins de preenchimento do pressuposto processual de interesse processual.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 14.195/2021 alterou a redação do artigo 8o da Lei no 12.514/2011, estabelecendo como condição de procedibilidade para o ajuizamento de execuções fiscais por Conselhos Profissionais a necessidade de que o valor da dívida seja superior a cinco vezes o valor de R$ 500,00, atualizado pelo INPC.

4.Na hipótese em análise, a execução foi ajuizada após a vigência da Lei no 14.195/2021, e o valor da dívida não atingiu o limite exigido pela legislação.

5. Não atendido o requisito processual, impõe-se a extinção da execução sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

IV - DISPOSITIVO

6.Apelação improvida, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão